Tribunal: STJ
Processo: 0801307-11.2015.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2109556 - AL (2023/0410097-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CACIMBINHAS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRTIVO. DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE
RECURSOS RELATIVOS AO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA),
REPASSADO AO FUNDEB/FUNDEF. TEMA N. 1.326 /STJ. ATRIBUIÇÃO DE
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E
SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS
PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – A discussão envolve tema afetado por esta Corte Superior ao regime de recursos
repetitivos já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.036,
e §
caput
1o) (TEMA 1.326, REsp n. 2.154.735/AM e Resp 2.154.746/PI), com a determinação de
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do mencionado diploma.
II - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50597161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f1b6674-5961-46b7-9665-bab682fc54e8

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50597161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f1b6674-5961-46b7-9665-bab682fc54e8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2109556 - AL (2023/0410097-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CACIMBINHAS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRTIVO. DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE
RECURSOS RELATIVOS AO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA),
REPASSADO AO FUNDEB/FUNDEF. TEMA N. 1.326 /STJ. ATRIBUIÇÃO DE
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E
SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS
PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – A discussão envolve tema afetado por esta Corte Superior ao regime de recursos
repetitivos já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.036,
e §
caput
1o) (TEMA 1.326, REsp n. 2.154.735/AM e Resp 2.154.746/PI), com a determinação de
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do mencionado diploma.
II - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede
A UNIÃO
de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 609e), cuja ementa
transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
FINANCEIRO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DAS
PARCELAS
RELATIVAS
AO
QUINQUÊNIO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. DIFERENCIAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO.
Documento eletrônico VDA49648213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:54
Código de Controle do Documento: 3d1dda03-097d-48a3-bd6e-94e2557bfa1b

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A questão do reconhecimento da prescrição está prejudicada, tendo em
vista que a decisão agravada reconheceu que a relação discutida seria de
trato sucessivo, não ocorrendo a prescrição do próprio fundo de direito, mas
apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da
ação. Dessa forma, ausente o interesse recursal da União, porquanto sua
irresignação já restou plenamente atendida pela decisão ora agravada.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – No caso, malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de
origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese suscitada, já que o
acórdão não tangencia o tema da diferenciação da metodologia de cálculo,
optando apenas pela aplicação imediata do julgado repetitivo (R Esp
1.101.015/BA).
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que “houve contradição nas decisões proferidas, já
que, mesmo reconhecendo o entendimento prevalecente nessa Corte, acabaram por
negar provimento ao recurso especial da União sob a consideração de que também o
acórdão Regional teria usado a mesma lógica, não havendo como se falar, data venia,
em ausência de interesse recursal. Desse modo, urge que seja sanada a contradição
acima apontada, para, reconhecendo-se ter o acórdão recorrido contado a prescrição
de forma anual, ser acolhida a pretensão recursal da União de adequação de seus
termos ao entendimento dessa C. Corte, e aplicada de forma efetiva a contagem
mensal da prescrição, de modo que, ajuizada a ação em abril/2015, sejam
consideradas prescritas todas as parcelas anteriores a abril de 2010, mantendo-se a
ausência de interesse de agir já reconhecida pelo TRF5 em relação às parcelas
posteriores” (fl. 629e).
Impugnação às fls. 638/644e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
Documento eletrônico VDA49648213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:54
Código de Controle do Documento: 3d1dda03-097d-48a3-bd6e-94e2557bfa1b

Verifico que a discussão envolve tema afetado por esta Corte Superior ao
regime de recursos repetitivos já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015
(art. 1.036,
e § 1o) (TEMA 1.326, REsp n. 2.154.735/AM e Resp 2.154.746/PI),
caput
com a determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional, a teor do disposto no art. 1.037, II, do mencionado diploma.
A Primeira Seção
a seguinte questão jurídica para julgamento sob
AFETOU
a sistemática dos recursos repetitivos:

Definir se o prazo prescricional da pretensão de cobrança de
complementação de recursos relativos ao Valor Mínimo Anual por Aluno
(VMAA), repassado ao FUNDEB /FUNDEF, deve ser apurado mês a mês, e
não anualmente.

Nesse contexto, o acórdão dos precedentes qualificados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS.
1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038, TODOS DO CPC, C.C. O ART. 256-I
DO RISTJ. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO (FUNDEF/FUNDEB). VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO
(VMAA). PRAZO PRESCRICIONAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO APURADA MÊS A MÊS.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC: "Definir
se o prazo prescricional da pretensão de cobrança de complementação de
recursos relativos ao Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), repassado ao
FUNDEB/FUNDEF, deve ser apurado mês a mês, e não anualmente".
2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC (art.
256-I do RISTJ).
(ProAfR no REsp n. 2.154.735/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
8/4/2025

Posto isso,
os embargos de declaração, emprestando-lhes
ACOLHO
excepcionais
, para anular a decisão (fls. 609/618e),
EFEITOS INFRINGENTES
a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa,
DETERMINANDO
para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso
Especial Repetitivo acima identificado, a fim de que a Corte de origem, posteriormente,
proceda ao juízo de conformidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49648213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:54
Código de Controle do Documento: 3d1dda03-097d-48a3-bd6e-94e2557bfa1b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.109.556 / AL
Número Registro: 2023/0410097-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013071120154058000 8013071120154058000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CACIMBINHAS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : MUNICIPIO DE CACIMBINHAS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO - AL007963
HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
YURI DE PONTES CEZARIO - AL008609
TERMO
Documento eletrônico VDA50541667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: a551738e-e695-4f5b-9ebd-f5a9b28bea85

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/09/2025
15/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: a551738e-e695-4f5b-9ebd-f5a9b28bea85